Tribunal: TJMT
Processo: 1003685-27.2021.8.11.0051
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003685-27.2021.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), CLAUDIA GOMES FERREIRA - CPF: 008.687.151-07 (RECORRIDO), DAIANE CRISTINA FERNANDES CAETANO - CPF: 016.783.511-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1003685-27.2021.8.11.0051.

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE
.

Recorrente:
BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido:
CLAUDIA GOMES FERREIRA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

10 A 13/02/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SENTENÇA EXTRA PETITA. DECISÃO PROFERIDA SOBRE FATOS E PEDIDOS DIVERSOS DOS CONSTANTES DA PETIÇÃO INICIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a inexistência de débito e determinou o cancelamento de restrição em órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária.

O recorrente alega que a sentença decidiu com base em fatos alheios ao processo, considerando que os autos tratam, na realidade, de compras contestadas no cartão de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a sentença extrapolou os limites da demanda ao decidir sobre fatos e pedidos diversos daqueles apresentados na inicial, configurando julgamento
extra petita
e ensejando sua nulidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença proferida analisou questão alheia à causa de pedir e aos pedidos constantes da petição inicial, julgando como se a demanda tratasse de negativação indevida e declarando inexistente um débito não mencionado pela parte autora.

O magistrado, ao decidir sobre questão estranha aos autos, violou o princípio da congruência, previsto nos artigos 141 e 492 do CPC, que obrigam o juiz a decidir nos limites da lide e vedam decisões sobre fatos ou objetos diversos do que foi demandado.

A sentença
extra petita
configura nulidade absoluta, uma vez que ultrapassa os limites da lide e fere os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Reconhecida a nulidade, os autos devem ser remetidos ao juízo de origem para que nova sentença seja proferida, nos limites do pedido inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada de ofício. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento, observados os limites da petição inicial.

Recurso interposto pela parte recorrente prejudicado.

Tese de julgamento
:

A sentença que analisa fatos e pedidos alheios à petição inicial viola o princípio da congruência, previsto nos artigos 141 e 492 do CPC, e configura nulidade absoluta.

O retorno dos autos ao juízo de origem é necessário para prolação de nova decisão que respeite os limites da lide e o princípio do contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 141 e 492; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MT, RI nº 10246498820218110003, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, 3ª Turma Recursal, j. 11.09.2023, publ. 15.09.2023.

TJ-SP, RI nº 1003297-75.2020.8.26.0073, Rel. Wallace Gonçalves dos Santos, Turma Recursal Cível e Criminal, j. 08.03.2021, publ. 08.03.2021.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 255245178, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, declarando a inexistência do débito, no valor
R$ 123,00 (cento e vinte e três reais)
, oriundo do
contrato nº 008687151000007FI
.

Ainda, determinou que a parte reclamada efetue o cancelamento da restrição
sub judice
imposta no nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária, sem prejuízo da configuração do crime de desobediência.

Em seu argumento recursal, o recorrente alega a existência de erro material na sentença proferida, uma vez que esta decidiu com base em fatos alheios ao processo, considerando que os autos tratam de compras contestadas no cartão de crédito.

Apesar de devidamente intimada (id. 253248658), a recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante dirigiu-se à agência bancária do reclamado para sacar seu benefício previdenciário, ocasião em que descobriu que seu saldo estava negativo.

Em conversa com seu gerente, alega que foi informada sobre a clonagem de seu cartão de crédito e a realização de diversas compras sem sua anuência, as quais atingiram o limite de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Sustenta que tentou resolver a situação administrativamente, mas os funcionários do banco demandado tentaram induzi-la a assinar um contrato de confissão de dívidas e outras avenças, no valor de R$ 5.141,65 (cinco mil e cento e quarenta e um reais e sessenta e cinco centavos). Assim, pleiteia indenização por danos morais e materiais, bem como a declaração de inexistência da dívida referida no contrato nº 425939282.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, julgando
parcialmente procedente
o pedido inicial.
Fundamentou sua decisão nos seguintes termos:

(...)
Em apertada síntese,
alega a parte Reclamante que teve seu nome inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito
(SPC/SERASA), não juntou documento.

(...)
Entretanto, restou comprovado pela Reclamada que a parte Reclamante é devedora contumaz (id 71862980, fls. 69 e 70/70), vez que
possui restrições anteriores à inscrição
sub judice
perante os órgãos de proteção ao crédito
, de modo que é o caso de aplicação da Súmula 385 do STJ, a qual determina que:
(...)

Ante o exposto,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos veiculados na inicial, para julgar com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, para:

DECLARAR
a inexistência do débito no valor R$ 123,00
(cento e vinte e três reais), oriundo do
contrato nº 008687151000007FI
, perante à Reclamada;

DETERMINO
à Reclamada que retire a restrição
sub judice
do nome da parte Reclamante perante os órgãos de proteção ao crédito
, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária, sem prejuízo da configuração do crime de desobediência.
(...)

(grifei).

Logo, percebe-se que o magistrado singular analisou fatos, causa de pedir e objeto diversos daqueles apresentados na petição inicial, embasando sua decisão em fatos alheios aos narrados.

Com efeito, a presente demanda versa sobre a contestação de dívidas atribuídas à parte autora, decorrentes da clonagem de seu cartão de crédito. Contudo, o juízo sentenciante fundamentou e decidiu sobre uma suposta negativação indevida, reconhecendo a inexistência de um débito não mencionado pela reclamante e determinando a exclusão da restrição junto aos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária
.

Nesse contexto, ao decidir sobre questão estranha aos limites propostos na petição inicial, a sentença configura-se como
extra petita
e ofende o disposto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, que estabelecem o seguinte:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Nestas condições, a sentença padece de nulidade absoluta, impondo-se a sua desconstituição para que o juízo singular enfrente, nos limites do princípio da congruência, a causa de pedir e os pedidos constantes da petição inicial.

A proposito:

RECURSO INOMINADO - PROVIMENTO DIFERENTE DO PEDIDO INICIAL - SENTENÇA EXTRA PETITA - SENTENÇA ANULADA. É extra petita a sentença que, ao apreciar a demanda sem tecer qualquer consideração sobre a causa de pedir apresentada na inicial, julga pedido diverso do pretendido pelo autor. A nulidade da sentença extra petita é matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida de ofício pelo juízo.
(TJ-MT - RI: 10246498820218110003, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 15/09/2023)

SENTENÇA EXTRA PETITA- NULIDADE RECONHECIDA - Trata-se de julgamento extra petita, pois a sentença prolatada não guarda relação ao postulado pela autora. O MM. Juiz a quo desconstituiu direito já reconhecido anteriormente pelo Poder Executivo – Apreciação de pedido diverso do requerido na inicial- Provimento do recurso-R. Sentença anulada.
(TJ-SP - RI: 10032977520208260073 SP 1003297-75.2020.8.26.0073, Relator: Wallace Gonçalves dos Santos, Data de Julgamento: 08/03/2021, Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 08/03/2021)

Pelas razões expostas,
declaro, de ofício, a nulidade da sentença

de primeiro grau, determinando a remessa dos autos à origem para que outra seja proferida, restando
prejudicado

o recurso interposto
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025